Tribunal: TJMT
Processo: 1018673-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018673-46.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO, ANA PAULA MOURA
PACIENTES:EVANDRO DOS SANTOS, JOÃO PAULO MARÇAL DE ASSUNÇÃO ROBERTO CARLOS CESARO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados – Drs. Alexandre Gonçalves Pereira e Esteban Rafael Baldasso Romero, em benefício de EVANDRO DOS SANTOS, JOÃO PAULO MARÇAL DE ASSUNÇÃO ROBERTO CARLOS CESARO, todos policiais militares, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia.
Os impetrantes sustentam que os pacientes tiveram as prisões temporárias decretadas no dia 27/08/2020, em decorrência de decisão proferida nos autos n° 0000383-85.2020.811.0101, código 13602, apenso aos autos do Inquérito Policial no 0000369-04.2020.8.11.0101 – Cód. 113308 (IP 15/2020-GCCO-PJC/MT), ambos em trâmite na Comarca de Cláudia.
Afirmam que as investigações iniciaram com a instauração do Inquérito Policial 45/2020 da Delegacia de Cláudia, em 20/04/2020, para apurar a suposta prática de uma tentativa de roubo de soja, na data de 18/04/2020, na Fazenda Promissão, situada no Município de União do Sul-MT, de propriedade de Agenor Pelissa e que, em seguida, a Delegacia de Cláudia solicitou a remessa das investigações para a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), com a anuência da Diretoria da Polícia Civil de Mato Grosso.
Após a remessa à GCCO em 05/05/2020, os inquéritos foram reunidos e deram origem ao IP 15/2020-GCCO-PJC/MT, cujo objeto é a apuração da prática dos crimes de roubo majorado tentado, homicídio, ocultação de cadáver e outros, com indiciados e vítimas a apurar.
Alegam que não se fazem presentes os requisitos das prisões temporárias dos pacientes, sob o argumento de que não há indícios de suas participações ou autoria nos crimes referidos, e que a atuação dos investigadores foi parcial e tendenciosa. porque: “(...) a decisão atacada, extraiu do depoimento de um único interessado e de incongruências de versões de suspeitos, um verdadeiro libelo acusatório, concluindo precocemente pela ocorrência de múltiplos homicídios, aplicando aos Pacientes um decreto prisional sem fundamentação legal. (...)” (sic) (id. 56570458).
Nesses termos, aduzem ausente a demonstração da imprescindibilidade das prisões temporárias dos pacientes para as investigações do inquérito policial, não estando presentes os requisitos da Lei no 7.960/89, especialmente porque tiveram suas comunicações telefônicas interceptadas por 45 dias, e sigilos telemáticos quebrados desde 365 dias antes do início da primeira interceptação, sem a demonstração de qualquer elemento concreto que indique que tentaram dificultar ou impedir as investigações.
Por fim, ressaltam que as prisões dos pacientes militares foram requeridas pela Autoridade Policial pura e simplesmente em decorrência da função de policiais militares que exercem, como medidas substitutivas da condução coercitiva.
Desta forma, os impetrantes requerem a concessão da liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes, no mérito, requer a confirmação da medida liminar e a revogação em definitivo do decreto de prisão combatido
É o relatório. Decido.
A irresignação, por ora, não merece acolhida.
A via estreita de cognição do habeas corpus não permite o exame aprofundado da prova acerca da autoria dos delitos, o que somente será possível nos autos principais, bastando indícios da autoria dos delitos referidos para fins de decreto da temporária.
Desta forma, havendo indícios da autoria e sendo necessária a prisão para as investigações do inquérito policial, entendo, nesse momento, que as prisões dos pacientes são imprescindíveis.
É cediço que a concessão de ordem liminar em sede de habeas corpus depende de instrução suficiente a comprovar as alegações sustentadas em prol do paciente de forma a induzir verossimilhança à argumentação alinhavada e denotar a ilegalidade da medida segregadora que o afeta, sob pena de insucesso da medida, como se verifica do contido no art. 660, §2o, do CPP, que assim dispõe: “Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento.”
Sob essas premissas, conforme se infere dos autos, as prisões temporárias dos pacientes foram decretadas com lastro na imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, diante de indícios de autoria e/ou participação em fatos caracterizados como crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáveres.
Conforme relatado, a impetração está destinada a combater a decisão que, no dia 22/08/2020, acolheu parcialmente a representação de busca e apreensão domiciliar e prisão temporária formulada pela Autoridade Policial responsável pelo IP no 015/2020/GCCO, e que resultou na decretação das segregações temporárias dos pacientes pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Com efeito, as prisões cautelares temporárias foram decretadas com fundamento nos artigos 1°, incisos I e III, alínea “a”, da Lei n° 7.960/89 c.c 2o, § 4o, da Lei no 8.072/90, sob o argumento de que há indícios de que os pacientes praticaram alguns dos fatos investigados, que, a princípio, configuram crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, afigurando-se imprescindível a medida para o prosseguimento das investigações, mediante realização da coleta de depoimentos simultâneos e com o escopo de evitar a reunião dos pacientes e demais investigados para elaborarem tese de defesa comum, e, para obtenção das demais provas necessárias à correta elucidação dos delitos em investigação.
Nos termos da Lei n. 7.960/89, são pressupostos para a prisão temporária o fumus comissi delicti (art. 1.o, inciso III) e o periculum libertatis (art. 1.o, inciso I ou II).
No sob exame, a douta magistrada decretou as prisões temporárias dos pacientes e de outros investigados, mediante a seguinte fundamentação:
“(...) c) DAS PRISÕES TEMPORÁRIAS
A autoridade policial representou pela prisão temporária dos suspeitos Agenor Vicente Pelissa, Francisco de Assis Fernandes dos Reis Filho, vulgo “Bill’, PM Evandro dos Santos, PM João Paulo Marçal de Assunção, PM Roberto Carlos Cesaro e PM Fabio Fonseca Francoso.
A prisão temporária tem sua base legal na Lei n° 7.960/89 e é classificada como uma prisão de natureza processual cujo objetivo é possibilitar o êxito das investigações a respeito de crimes graves, durante o inquérito policial.
(...)Consoante os documentos juntados ao pedido, extrai-se que há fundados indícios de autoria voltados aos representados Agenor Vicente Pelissa, Francisco de Assis Fernandes dos Reis Filho, vulgo “Bill’, PM Evandro dos Santos, PM João Paulo Marçal de Assunção e PM Roberto Carlos Cesaro do cometimento do crime homicídio doloso e ocultação de cadáver (art. 1o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 7.960/89).
Conforme já relatado em outras decisões, esta operação teve início após suposto assalto de cargas de soja na Fazenda Promissão, de propriedade de Agenor Pelissa, no dia 18.04.2020, iniciou-se a investigação pela Autoridade Policial de Cláudia, gerando os IP. 45/2020 e 46/2020. Entretanto, com a apuração dos fatos, notou-se que não se tratava de apenas um assalto ou tentativa de assalto de carga de soja por um grupo de criminosos, tendo ocorrido, supostamente, outros crimes como homicídio e ocultação de cadáveres de integrantes do grupo criminoso, envolvendo outras pessoas, incluindo policiais militares da região dentre eles os representados PM Evandro dos Santos, PM João Paulo Marçal de Assunção e PM Roberto Carlos Cesaro.
O caderno investigativo aponta indícios de que funcionários da fazenda, que estariam cooperando com os demais assaltantes (Capivara, Nick, Nem e Seco), teriam sido executados por pessoas que já estariam na Fazenda à espera dos assaltantes e tiveram seus corpos ocultados até a presente data. Ainda, há forte comprovação de que a polícia militar de Santa Carmem/MT estaria no local no dia dos fatos, uma vez que segundo o rastreador da viatura, o veículo estava naquela localidade no dia dos fatos, mesmo não tendo competência para tanto, já que o imóvel pertence à União do Sul.
Especificamente com relação aos representados, nota-se que os indícios de participação e envolvimento são maiores do que os demais investigados, principalmente pela junção dos depoimentos colhidos da pessoa de Francisco Diego Costa Lima, vulgo Capivara, um dos mentores da execução do roubo na Fazenda Promissão, que afirmou ter convidado os funcionários da fazenda conhecidos por Bill e Naldinho para ajudarem na execução do crime sendo proposto o pagamento de uma alta quantia para a contribuição, com as alegações do próprio Bill (Francisco de Assis), da companheira de Agenor Pelissa, Sra. Ana Paula Martins e de alguns policiais.
O representado Agenor Vicente Pelissa ao ter conhecimento do possível furto/roubo em sua fazenda através do seu funcionário Francisco de Assis que também lhe confidenciou que Naldinho também estaria envolvido com o grupo criminoso e ajudaria no furto/roubo da soja, entrou em contato com o Comandante da Polícia Militar de Santa Carmem, Evandro dos Santos solicitando que fizesse rondas em sua propriedade, principalmente no dia 18.04.2020, tendo fornecido seu veículo para uso.
Sabendo do que de fato ocorreu na fazenda, se deslocou logo cedo até sua propriedade, entrou em contato com os policiais de União do Sul por sugestão de Dos Santos para apuração dos crimes e depois de algum tempo solicitou que seu advogado tentasse de alguma forma prejudicar as investigações, o que foi feito com o contato com o Delegado Regional Douglas, o que demonstra o seu interesse em esconder o que aconteceu na Fazenda no dia 18.04.2020. O funcionário da fazenda, Francisco de Assis Fernandes dos Reis Filho, vulgo “BILL ou BIO”, manteve contato com os suspeitos de cometer a tentativa de roubo no imóvel, especificamente com Francisco Diego Costa Lima, vulgo Capivara, inclusive tinha concordado em cooperar com os assaltantes facilitando as suas entradas na fazenda, conforme seu depoimento perante a Autoridade Policial em 30.07.2020, porém se arrependeu e contou para o proprietário da Fazenda que o local seria alvo de um assalto no dia 18.04.2020, preparando-o para tanto. Apesar de ter dado o seu depoimento para a polícia, infere-se que logo após os fatos desapareceu, não se sabendo se por determinação do patrão ou por receio de represálias por ter conhecimento de outros fatos.
O Comandante da Polícia Militar de Santa Carmem, PM Evandro dos Santos, é suspeito de executar os homicídios e possivelmente ocultar os cadáveres na fazenda, pois esteve na Fazenda no dia 18.04.2020, fato inclusive confirmado em seu depoimento e pelo GPS da viatura, supostamente fazendo rondas a pedido de Agenor. Diferente do que alega, há suspeitas de que no período em que esteve na fazenda juntamente com o PM Marçal ocorreram as trocas de tiros entre eles e os assaltantes, especialmente pelo horário registrado pelo GPS da viatura com os horários aproximados mencionados por Capivara, Eriel e Willian, mas esse episódio é ocultado pelo Comandante.
Além disso, é lamentável e temerosa a ação dos policiais militares que, agindo de forma diversa da esperada, cometeram delitos graves tentando de todo modo ocultar suas ações. Espera-se que ajam de maneira imparcial e de maneira lícita, contribuindo com a justiça, o que não é o caso.
Importante reforçar, que no caso em análise, há seis pessoas desaparecidas, possivelmente mortas pelos relatos do suspeito sobrevivente Capivara, com ações praticadas por policiais militares, que ao que tudo indica criaram uma emboscada em local que não era sequer de sua jurisdição, deixando inclusive o posto da Polícia Militar de Santa Carmem sem viatura. (...)” ( sic) (consulta aos autos no 1011844-04.2020.8.11.0015- PJE- 1o grau) (destacamos).
Diante de tais fundamentos, verifico que devidamente justificada a necessidade da segregação dos pacientes, ante a gravidade dos fatos apurados, a fim de realizar todas as necessárias diligências investigatórias.
Nesse contexto, não subsiste ilegalidade passível de ser saneada em sede de liminar, pois é lícita a prisão temporária baseada na sua imprescindibilidade para a investigação policial, ante a presença de indícios contundentes de materialidade e de autoria, com fundado receio de que os investigados interfiram na colheita das provas.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator